Tribunal: TJDFT
Processo: 0702345-21.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702345-21.2017.8.07.0004 RECORRENTE: CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: ANTONIO CARLOS ANDRADE DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR. LUCROS CESSANTES. 1. Configurado o atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor, impõe-se a resolução do contrato, com o retorno ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas pagas pelo promissário comprador. 2. Firme o entendimento jurisprudencial de que, descumprido o prazo para entrega de imóvel objeto de promessa de compra e venda, cabível é a condenação por lucros cessantes, porque há presunção de prejuízo do comprador. No caso, a despeito de previsão contratual de multa por mês de atraso, verificando que esta é insuficiente à reparação integral do dano suportado, acolhe-se o valor indicado pelo promissário comprador a título de indenização, equivalente aos aluguéis que poderiam ser auferidos caso o imóvel tivesse sido entregue na data avençada. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 475 do Código Civil, sustentando a ausência de justo motivo para a rescisão contratual, por entender que o atraso na entrega da obra constitui inadimplemento relativo, não podendo ser afastada a retenção dos valores pagos como previsto em contrato; b) artigo 402 do Código Civil, defendendo a inexistência de lucros cessantes. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Douglas William Campos dos Santos, OAB/DF 31.138. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada violação ao artigo 475 do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O apelo especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 402 do Código Civil. Isso porque o acórdão impugnado, ao consignar que “é presumido o prejuízo do promissário comprador pelo atraso do promitente vendedor, motivo pelo qual são devidos lucros cessantes equivalentes aos aluguéis que poderiam ser auferidos caso o imóvel tivesse sido entregue na data avençada” (ID 14001626), acompanhou a orientação da Corte Superior: “A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, sobretudo após o esgotamento do período de prorrogação, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador” (AgInt no AREsp 1129081/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). Confira–se, ainda, o AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Douglas William Campos dos Santos, OAB/DF 31.138. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004